Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-16.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702698-16.2017.8.07.0019 RECORRENTE: GABRIELLA ALVES DE ABREU RECORRIDO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. RECÉM NASCIDO NÃO INCLUÍDO EM PLANO DE SAÚDE. TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO PELA GENITORA DO RECÉM-NASCIDO. DESPESAS RELATIVAS AO PERÍODO POSTERIOR AO TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. ESTADO DE PERIGO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial. 2. Tendo em vista que, na inicial da demanda, a parte autora imputa à ré a responsabilidade pelo pagamento de despesas decorrentes da internação de seu filho recém-nascido em UTI neonatal, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 3. Ultrapassados o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 12, inciso III, da Lei no 9656/1998, sem que o recém-nascido tenha sido incluído como dependente em algum plano de saúde, deve a genitora responder pelo pagamento das despesas hospitalares decorrentes de internação em UTI neonatal de hospital particular, por força de termo de responsabilidade por ela firmado. 4. A assunção de obrigação de despesas hospitalares com intuito de salvar a própria vida ou a de pessoa da família, de grave dano conhecido pela outra parte, não induz, por si só, a nulidade do contrato, sendo necessária a demonstração da exigência de contraprestação desproporcional ou abusiva, não evidenciada no caso concreto. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da configuração do estado de perigo ao assinar o contrato com o hospital recorrido, o que enseja a anulação do negócio jurídico entabulado entre as partes. b) artigo 1.014 do CPC, vez que a tese de infecção hospitalar é tão somente continuidade dos apontamentos iniciais acerca dos motivos que levaram seu filho a ficar três meses internado, não havendo que se falar em inovação recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 156 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) embora não se duvide que o contrato foi firmado diante da necessidade iminente de salvar a vida de seu filho, recém-nascido, de grave dano conhecido pelo hospital autor, não foi demonstrada a exigência de contraprestação desproporcional ou excessiva ou vício de consentimento decorrente do suposto estado de perigo.” (ID 15677577 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1.014 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030